Tribunal: STF
Processo: AI 743371
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FAC-SÍMILE ILEGÍVEL COM CERTIDÃO. RESPONSÁVEL PELA 
   QUALIDADE E FIDELIDADE DO MATERIAL TRANSMITIDO. ART. 4º DA LEI 
   9.800/99. RESOLUÇÃO STF 179, ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO.

1.	A 
   responsabilidade pela qualidade e fidelidade do material 
   transmitido e por sua entrega ao órgão judiciário é do usuário do 
   sistema de transmissão, não podendo ser responsabilizado o 
   servidor que recebeu a via fac-símile.
2.	Agravo regimental 
   improvido.